Tribunal: TJDFT
Processo: 0724176-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALOR BLOQUEADO NÃO ÍNFIMO EM RELAÇÃO AO TOTAL DA DÍVIDA. CONTA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os incisos IV e X do art. 833 do Código de Processo Civil são inaplicáveis à pessoa jurídica, uma vez que se baseiam no princípio da dignidade da pessoa humana.
2. Não há que se falar em valor ínfimo bloqueado, na medida em que a quantia corresponde a quase 40% (quarenta por cento) do montante total, o que afasta qualquer alegação de irrelevância do bloqueio.
3. Cabe ao devedor comprovar a impenhorabilidade do valor bloqueado em suas contas bancárias, ônus do qual, na hipótese, não se desincumbiu.
4. Recurso conhecido e não provido.